Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700223-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: EXMO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS - DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que ao conceder a antecipação de tutela, arbitrou astreintes para o cumprimento da obrigação de fazer sem estipular um valor máximo. Aduz o impetrante possuir direito líquido e certo quanto à limitação da multa, além de questionar o prazo concedido para o cumprimento da obrigação. Não verifico o direito líquido e certo da parte impetrante. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, alterar o valor da multa arbitrada ou excluí-la, sempre que verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva. Com base em tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). A fixação de limites para as astreintes, embora possível, pode conduzir à perda de credibilidade das multas fixadas, elidindo seu poder persuasivo, razão pela qual a ausência de estipulação, tal como na decisão impugnada, não ofende o ordenamento jurídico, mas, ao contrário, busca o cumprimento da tutela deferida. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, o que é afastado com o estabelecimento de limite prévio, que torna inócuo o instituto processual e viola o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Assim, arbitrada quantia diária de modo razoável, não há qualquer ato ilegal ou abusivo praticado com abuso de poder. Ademais, o prazo estabelecido não se mostra exíguo, em especial considerando ser o impetrante instituição financeira com plena possibilidade de efetuar o estorno da quantia. Ante o exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito